Tribunal: TJES
Processo: 5019532-86.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019532-86.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALEXANDRE DE CARVALHO DE SOUZA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. INSPEÇÃO REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA, SEM PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE PERÍCIA NO MEDIDOR. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1000/2021. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. NULIDADE DO TOI E DO DÉBITO DELE DECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, LEI 9.099/95). RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto pela concessionária EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A contra sentença que declarou a nulidade do TOI nº 9771223, desconstituindo o débito de R$ 4.848,24 lançado unilateralmente em desfavor do consumidor.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Verificar a regularidade do procedimento de inspeção que originou o TOI, à luz da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL e das garantias processuais do consumidor.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. O TOI deve ser lavrado com ciência e participação do consumidor, observada a notificação prévia, o contraditório e a possibilidade de perícia metrológica no medidor.

04. A lavratura unilateral do TOI, desacompanhada de perícia e de notificação válida, não constitui prova suficiente de fraude, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJES.

05. A concessionária não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a irregularidade e a autoria (art. 373, II, CPC e art. 6º, VIII, CDC).

IV – DISPOSITIVO E TESE

06. Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei 9.099/95).

Tese de julgamento:

"1. É nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem participação ou notificação válida do consumidor, por afronta ao contraditório e à ampla defesa.

2. A cobrança de débito fundada em TOI inválido é inexigível, devendo ser declarada a nulidade do débito."

Dispositivos relevantes citados:
art. 46 e art. 55 da Lei nº 9.099/1995; arts. 432, 590, 591 e 592 da Resolução ANEEL nº 1000/2021; art. 373, II, CPC; art. 6º, VIII, CDC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5019532-86.2024.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ALEXANDRE DE CARVALHO DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. INSPEÇÃO REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA, SEM PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE PERÍCIA NO MEDIDOR. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1000/2021. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. NULIDADE DO TOI E DO DÉBITO DELE DECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, LEI 9.099/95). RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto pela concessionária EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A contra sentença que declarou a nulidade do TOI nº 9771223, desconstituindo o débito de R$ 4.848,24 lançado unilateralmente em desfavor do consumidor.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Verificar a regularidade do procedimento de inspeção que originou o TOI, à luz da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL e das garantias processuais do consumidor.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. O TOI deve ser lavrado com ciência e participação do consumidor, observada a notificação prévia, o contraditório e a possibilidade de perícia metrológica no medidor.

04. A lavratura unilateral do TOI, desacompanhada de perícia e de notificação válida, não constitui prova suficiente de fraude, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJES.

05. A concessionária não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a irregularidade e a autoria (art. 373, II, CPC e art. 6º, VIII, CDC).

IV – DISPOSITIVO E TESE

06. Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei 9.099/95).

Tese de julgamento:

"1. É nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem participação ou notificação válida do consumidor, por afronta ao contraditório e à ampla defesa.

2. A cobrança de débito fundada em TOI inválido é inexigível, devendo ser declarada a nulidade do débito."

Dispositivos relevantes citados:
art. 46 e art. 55 da Lei nº 9.099/1995; arts. 432, 590, 591 e 592 da Resolução ANEEL nº 1000/2021; art. 373, II, CPC; art. 6º, VIII, CDC.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos de
ALEXANDRE DE CARVALHO DE SOUZA
.

Conforme a petição inicial (Id 14368074), o recorrido, titular da instalação elétrica nº 0001794081, foi surpreendido com a suspensão do fornecimento de energia em junho de 2024. Ao buscar informações, tomou conhecimento de um débito no valor de R$ 4.848,24, referente a um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de nº 9771223, que apontava uma irregularidade no registro de consumo de energia elétrica no período de 30/01/2020 a 30/01/2023. Alegou não ter praticado a suposta irregularidade e não ter sido notificado para acompanhar a inspeção realizada em 30/01/2023. Informou que só tomou conhecimento do TOI após a suspensão do serviço, embora estivesse adimplente com as faturas regulares.

Diante da ineficácia das tentativas de solução extrajudicial junto ao PROCON, o recorrido pleiteou, em sede de liminar, a suspensão da exigibilidade do débito do TOI, o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e a abstenção de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes. No mérito, requereu o cancelamento definitivo do TOI nº 9771223 e dos valores dele decorrentes.

A sentença de primeiro grau (Id 14369320) julgou procedentes os pedidos autorais, fundamentando na ausência de comprovação, por parte da recorrente, de que agendou a inspeção para que o consumidor pudesse acompanhá-la. Adicionalmente, entendeu que a inspeção técnica unilateral, sem perícia sobre o equipamento, não é suficiente para caracterizar a irregularidade. Em consequência, declarou a nulidade do TOI nº 9771223 e a desconstituição do débito, ratificando a liminar. Quanto ao pedido contraposto, julgou improcedente pela ilegitimidade ativa da recorrente, uma pessoa jurídica de grande porte, para demandar nos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Lei nº 9.099/95.

Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Inominado (Id 14369323), sustentando a regularidade do procedimento de inspeção conforme a Resolução Normativa ANEEL nº 1000/21, a desnecessidade de notificação prévia para inspeções, a adequação do envio da documentação via e-mail e a inexistência de necessidade de perícia no medidor em razão de a irregularidade ser externa. Defendeu a presunção de validade dos atos administrativos de concessionária e requereu a reforma da sentença para declarar exigível o débito.

O recorrido apresentou contrarrazões (Id 14369389), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar.

Cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Em se tratando de lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI - a Resolução 1000/2021 da Aneel assim dispõe sobre o tema:

Art. 432.
A distribuidora deve informar ao consumidor e demais usuários a data e o turno de realização dos serviços nas situações em que a presença de um responsável seja necessária
, ou quando o próprio consumidor ou demais usuários tenham manifestado interesse em acompanhar, a exemplo da vistoria e da visita técnica às instalações.

[...]

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

[...]

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e [...]
(grifos nossos)

Como se lê acima, a concessionária deve emitir o TOI na presença do consumidor, que deve acompanhar todas as etapas de inspeção. Inobservadas tais regras, o ato é ilegal e nulo de pleno direito.

Ademais, em caso de necessidade da retirada do medidor, a concessionária deve realizar tal ato na presença do consumidor e lhe entregar um comprovante do procedimento. Além disso, deve enviar ao consumidor o local e data que será realizada a perícia no medidor.

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º A distribuidora pode seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento caso tenha cumprido a antecedência do agendamento e o consumidor não compareça na data previamente informada.

§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a EDP não comprovou, de forma segura, a irregularidade no medidor de consumo que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela EDP no Id 14369312 não comprova a prática de conduta fraudulenta pelo consumidor. Ademais, não restou demonstrado que o consumidor foi notificado previamente acerca da data em que o procedimento seria efetivamente realizado.

Tanto é que o documento de comprovação dos correios – juntado em sede de contestação (Id 14369314) – é datado de 22/02/2023, data posterior à da confecção do TOI (30/01/2023), não sendo suficiente para indicar que o consumidor foi notificado acerca da realização do procedimento.

Em relação à matéria, deve-se consignar que, conquanto seja direito da fornecedora do serviço de energia elétrica fiscalizar a integridade dos medidores de consumo, o Termo de Ocorrência e Inspeção, ou Termo de Ocorrência de Irregularidade (conforme chamado anteriormente), não é prova suficiente para atestar eventual fraude ocorrida no equipamento, tampouco para identificar sua autoria.

Assim, a concessionária de energia elétrica, diversamente do que alega, não respeitou o regramento da Resolução nº 1000/2021 da Aneel, muito menos o direito da consumidora.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação efetiva da parte autora, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegais os débitos dele oriundos, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE
. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ, POR VIOLAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR, NA APURAÇÃO DO DÉBITO
, E PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, DE QUESTÕES FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7º, IV, E 9º, § 4º, DA LEI 8.987/95. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. [...] III.
O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013. IV. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que
"incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
" (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).[...] (STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021) - sem grifos no original.

No mesmo sentido, o egrégio Tribunal estadual já consolidou o seu entendimento:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO JUIZ. ENERGIA ELÉTRICA.
APURAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR EM DESATENÇÃO AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO 414/ 2010 ANEEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO QUE SE MOSTRA INDEVIDA.
[....]
2. Acerca das constatações de irregularidades em medidores, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe que a concessionária deve adotar as providências constantes do artigo 129 que, entre outros, prevê acerca da solicitação de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, cabendo à distribuidora de energia elétrica efetuar a comunicação ao consumidor para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.
3. Assim, muito embora seja legítimo que a concessionária de serviço público efetue a cobrança dos créditos que porventura deixou de auferir em razão de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do denominado Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Precedentes deste ETJES. 4. Deve ser mantida a sentença, haja vista a inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI. [...] (
TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001362-50.2019.8.08.0009, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA , Data: 15/May/2024
) (grifos nossos)

Desse modo, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que a suposta irregularidade na medição da instalação elétrica do consumidor foi apurada unilateralmente pela concessionária, o que viola as garantias do contraditório e da ampla defesa do consumidor.

O histórico de consumo e as fotografias, embora possam indicar uma alteração no padrão de consumo, não são suficientes, por si só, para atribuir a responsabilidade pela fraude ao consumidor ou para dispensar a observância do devido processo legal na sua constatação. A alteração na medição pode decorrer de diversos fatores técnicos, e não necessariamente de uma ação fraudulenta atribuível ao consumidor. Sem a devida participação do consumidor ou uma perícia técnica com garantias de imparcialidade, a responsabilidade pela irregularidade não pode ser automaticamente imputada.

Desse modo, a sentença que declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9771223 e a consequente desconstituição do débito por ele lançado deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
EDP
, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Esta complexidade deflui do fato de que a recorrente juntou Termo de Ocorrência e Inspeção e Comunicação de Deficiência (ID 14369312), onde consta
que o consumidor acompanhou a inspeção e negou-se a assinar o termo
, tendo sido oportunizado o acompanhamento do procedimento e confirmando a sua plena ciência do procedimento e das supostas irregularidades apontadas. Pouco importa, no caso, se o consumidor acompanhou ou não o ato, eis que a concessionária não pode obrigá-lo a tanto, bastando que a cientifique acerca da possibilidade, o que observo no caso.

Nesse caso, como não fora constatado problema no medidor – o caso era de ligação direta na rede – não há necessidade de perícia no equipamento.

Diante disso, infere-se que foi devidamente observado o contraditório, tendo sido oportunizado o acompanhamento do procedimento e a defesa, inclusive com a informação e notificação prévia para acompanhamento da perícia. Logo, não há irregularidade quanto ao procedimento de elaboração do TOI.

Uma vez reconhecida a regularidade do procedimento, a resolução da presente demanda passa a estar condicionada tão somente à análise da origem do desvio de energia ou de consumo irregular.

Entretanto, não é possível, a este juízo, carente de conhecimentos especializados, afirmar se a deficiência do registro de energia, caso exista, é capaz de influir ou não na medição da unidade consumidora, assim como não é possível concluir que tenha sido ocasionada por interferência humana.

O presente caso é completamente diferente da grande maioria das situações semelhantes que são trazidas a este juízo, onde o processo de elaboração do TOI é arbitrário e defeituoso, funcionando, o referido instrumento, tão somente para legitimar a ação abusiva da concessionária, o que aqui não verifico.

Por tudo que foi dito, existindo dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de fraude no medidor do recorrido, que não pode ser resolvida pela simples análise documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação do requerido em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto.